Tribunal: TJPA
Processo: 0815164-39.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0815164-39.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONARDO CEZARIO DA SILVA

IMPETRADO: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DE PORTE DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, não se afigura viável o afastamento da cautelar de suspensão do porte de arma na hipótese de homicídio praticado por policial militar, quando o contexto do cometimento do crime recomenda a medida cautelar aplicada, sobretudo quando, por determinação judicial, o acusado passa a exercer apenas funções administrativas, o que evidencia que não há risco a sua segurança pessoal (TJRJ, RESE 0364677-36.2015.8.19.0001, Rel. Des. Antonio Jayme Boente, 1ª Câmara Criminal, publicação 14/09/2017), o que se verifica na espécie.

2.
In casu
, constata-se que a decisão impugnada desenvolveu fundamentação suficiente e idônea para indeferir o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do porte/posse de arma de fogo, considerando a gravidade da conduta perpetrada pelo impetrante, denunciado por ter matado a vítima mediante disparos de arma de fogo após invadir o domicílio do ofendido com os demais corréus durante a madrugada, conforme narrado na exordial acusatória, além da periculosidade do agente evidenciada através do registro de outros procedimentos criminais em curso, estando justificada a necessidade da medida cautelar impugnada visando, inclusive, a prevenção de intimidação de testemunhas.

3. Ademais, a ausência de similitude das circunstâncias fático-processuais do impetrante obsta o acolhimento do pleito extensivo de benefício concedido aos demais corréus. Inteligência do art. 580 do CPP.

4. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/04/2023 a 20/04/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração

e
DENEGAR
a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL com pedido liminar
impetrado por
LEONARDO CEZÁRIO DA SILVA
em face da
JUÍZA DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 e na Lei n. 12.016/2009.

Narra a inicial, em síntese, que o impetrante foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29 e art. 155 e art. 70, todos do Código Penal, tendo sido revogada a prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, dentre as quais, a suspensão do porte de arma de fogo, com o consequente indeferimento do pleito revogatório no tocante a esta cautelar.

Em razões de direito, sustenta a ilegalidade do ato coator que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do porte de arma de fogo sob a alegação de que vive em contexto de risco, por exercer o cargo de policial militar, ressaindo a fragilidade das provas que apontam a autoria delitiva e a inidoneidade da fundamentação do
decisum
objurgado. Por fim, foi requerido, em sede liminar e no mérito, a revogação da medida cautelar suspensiva e a devolução do porte de arma de fogo ao impetrante, com a extensão do benefício concedido aos demais corréus.

Depois do recolhimento das custas processuais (ID n. 12667718), a liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 12716924).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12841179).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial
do
mandamus
, e, nessa extensão, pela
denegação
da segurança (ID n. 12939134).

Por fim, cumpre registrar que após a conclusão do feito, o impetrante apresentou manifestação de ID n. 13148058.

É o relatório.

VOTO

A Lei nº 12.016/2009 disciplinou o mandado de segurança individual e coletivo, garantia fundamental da República Federativa do Brasil, em atenção ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, dispondo seu art. 1º que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Outrossim, exige-se no mandado de segurança direito líquido e certo, comprovado de plano, por documento inequívoco e independentemente de exame técnico, pois o direito que dependa de dilação probatória está excluído do âmbito do
writ
. Dessa forma, necessário analisar se existe prova suficiente do alegado direito líquido e certo do impetrante apta a demonstrar a suposta ilegalidade do ato coator, máxime considerando que “
a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial
” (STJ,
AgInt no RMS n. 66.438/SP
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022,
https://bit.ly/3USOyqN
).

Na espécie, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão do magistrado de primeiro grau que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do porte de arma de fogo, sob o argumento de que possui direito líquido e certo à devolução do porte de arma por ser policial militar e viver em contexto de risco, além da fragilidade das provas acerca da autoria delitiva.

Não obstante, bem examinados os autos, tenho que
não há certeza e liquidez no direito invocado, tampouco ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator
. A esse propósito, valho-me do quanto consignei ao indeferir a medida liminar para ressaltar que a jurisprudência tem se firmado no sentido da impossibilidade de afastamento da cautelar de suspensão do porte de arma na hipótese de homicídio praticado por policial militar, quando o contexto do cometimento do crime recomenda a medida cautelar aplicada, sobretudo quando, por determinação judicial, o acusado passa a exercer apenas funções administrativas, o que evidencia que não há risco a sua segurança pessoal (TJRJ,
RESE 0364677-36.2015.8.19.0001
, Rel. Des. Antonio Jayme Boente, 1ª Câmara Criminal, publicação 14/09/2017, cf.
https://bit.ly/3YPMC3a
), o que se verifica na espécie.

In casu
, verifica-se que dentre as medidas cautelares impostas ao impetrante constam (a)
a proibição de exercício de atividades de rua, a fim de que o acusado passe a laborar no âmbito administrativo até ulterior deliberação
, e (b)
a suspensão do porte de arma de fogo
. Por conseguinte, existe determinação judicial para que o acusado exerça apenas função administração na corporação, o que, por corolário, afasta o risco alegado nos autos, conforme bem pontuado no
decisum
que negou o afastamento da medida cautelar de suspensão do porte de arma, veja-se:

“Em relação ao pedido de revogação da medida cautelar de suspensão de porte de arma de fogo, imposta ao réu LEONARDO CEZARIO DA SILVA, verifico que não houve mudança fático-processual capaz de alterar a decisão que a fixou.

Ademais
a medida cautelar imposta mostra-se adequada e proporcional à gravidade do delito imputado ao acusado, em tese cometido justamente com a arma de fogo que portava em decorrência de sua função pública.

Outrossim, verifico que o réu, a princípio, estará menos exposto a riscos por ter sido afastado das atividades de rua, de maneira que entendo que a única forma de revogar tal medida seria se retomasse tal atividade-fim, o que não é viável no momento,
por ter supostamente concorrido de forma mais significativa para o cometimento do crime no exercício da função, ou mesmo se estivesse de monitoramento eletrônico, o que não é o caso por enquanto, a fim de que se tivesse maior vigilância em relação aos locais por ele frequentados, notadamente para se constatar eventual violação da proibição de aproximação do local do crime e das testemunhas e familiares da vítima.

Assim, por entender ainda necessária a manutenção da medida cautelar de suspensão do porte de arma de fogo, indefiro o pedido formulado pelo réu LEONARDO CEZARIO DA SILVA.” (decisão de ID n. 11538909 – Págs. 24/25 - Grifos nossos)

Neste espeque, constata-se que a decisão impugnada desenvolveu fundamentação suficiente e idônea para indeferir o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do porte/posse de arma de fogo, considerando a gravidade da conduta perpetrada pelo impetrante, denunciado por ter ceifado a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo após invadir o domicílio do ofendido com os demais corréus durante a madrugada, conforme narrado na exordial acusatória (ID n. 11538903 – Págs. 30/34), além da periculosidade do agente evidenciada através do registro de outros procedimentos criminais em curso, estando justificada, a necessidade da medida cautelar impugnada visando, inclusive, a prevenção de intimidação de testemunhas (decisão de ID n. 11538909 – Pág. 52 e certidão de antecedentes criminais de ID n. 11538909 – Págs. 49/51).

Em acréscimo, ressalto que descabe, na presente sede processual, incursionar pela tese da fragilidade dos elementos de autoria delitiva para fins de revogação da medida cautelar impugnada, vez que se cuida de matéria reservada ao mérito da ação penal subjacente, a ser dirimida sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Saliento, também, que é inviável o acolhimento do pleito extensivo de benefício concedido aos demais corréus, haja vista que a decisão atacada, acima transcrita, corretamente salientou a maior participação do impetrante no fato delituoso, a significar que as suas circunstâncias fático-processuais são diferentes dos demais acusados, de modo que se aplica, na hipótese, a ressalva do art. 580 do CPP.

De mais a mais, a recomposição do trâmite processual desenvolvida pela autoridade coatora nas informações prestadas em ID 12841179, reafirma a ausência de teratologia ou ilegalidade da decisão objurgada, a evidenciar que os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da decisão que indeferiu a revogação da medida cautelar atacada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da segurança.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
DENEGO
a segurança.

Custas e despesas processuais, porventura existentes, sob a responsabilidade do impetrante, por força do princípio da causalidade.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512/STF, Súmula 105/STJ e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 21/04/2023